Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713087-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: VANDERLEI GONCALVES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor do agravado VANDERLEI GONÇALVES SANTANA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado. O agravante aduz, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas salariais do devedor foi mitigada por recente orientação jurisprudencial adotada no âmbito da Corte Superior, de modo que se deve relativizar a referida regra no caso concreto, para satisfação do débito. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende em tutela de urgência a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte devedora, ora agravada. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. Assim, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, ao tempo em que se assegura a utilidade da execução. Ademais, observa-se que o agravante colacionou aos autos originários cópia detalhada da folha de pagamento pessoal do agravado, na qual consta que este recebe mensalmente o importe líquido de R$ 9.732,71 (ID 228180079). Da constrição de 30% deste valor sobram mais de 4 salários-mínimos, quantia razoável para custear as despesas de subsistência, considerando a média salarial da população brasileira. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino a penhora de 30% da verba salarial do agravado. Intime-se na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator